Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740205-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON OTENEL PERES PRESTES AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Gerson Otenel Peres Prestes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Raimundo Nonato de Oliveira Santos, processo 0716740-57.2023.8.07.0020. O recorrente impugna a seguinte decisão: Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Nos termos do art. 85, § 16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão”. Ademais, dispõe a súmula no 14 do eg. STJ que, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Do que se tem dos autos, a planilha de ID 201970608 está em consonância com o título e com a legislação vigente, pois a correção monetária incidiu a partir do ajuizamento da demanda (23/08/2023) e não conta com a incidência de juros na data da última atualização (03/06/2024), pois a demanda só veio a transitar em julgado no dia 07/06/2024 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Após, cumpra-se decisão de ID 203015517 no tocante às pesquisas. Intimem-se. Em resumo, afirma que a decisão impugnada é contrária à legislação e aos precedentes do Tribunal de Justiça, pois quando o débito é apenas de honorários advocatícios de sucumbência a correção monetária incide da data da sentença e os juros de mora a partir do trânsito em julgado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o reconhecimento do excesso de excesso de execução. Preparo em ID 64352484. É o relatório. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispões o artigo 85 § 16, CPC: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. .......................... § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão." De outra parte, o Enunciado da Súmula 14 do STJ dispõe: "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento." Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, apenas. O dispositivo da sentença é o seguinte: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo." A ação foi distribuída em 26/08/2023 e a sentença transitou em julgado em 07/06/2024 (ID 199987455), sem recurso. Os cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença estão em consonância ao Enunciado da Súmula 14 do STJ (ID 201970608, processo de origem). A correção monetária sobre os honorários de sucumbência fixados em percentual do valor da causa incidiu a partir do ajuizamento da demanda. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 14/STJ, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1907348, 0717569-64.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 05/09/2024.)" Ademais, não foram contados juros de mora nos cálculos apresentados pelo credor, pois a sentença transitou em 07/06/2024 e o pedido de cumprimento de sentença foi formulado na sequência, em 26/06/2024 (ID 201970606, processo de origem). Nesse contexto, não vislumbro incorreção na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há amparo para a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e